Tribunal: TJMT
Processo: 1043678-67.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043678-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELY RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 063.789.891-50 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. HISTÓRICO DE CONTAS, FICHA CADASTRAL. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas da cliente, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Pedido contraposto mantido.

5. Litigância de má-fé mantida, em vista da alteração da verdade dos fatos pela recorrida, conforme art. 80 do CPC.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural, acolhendo o pedido contraposto e condenando o reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob fundamento de que a reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. Quanto à litigância de má fé, porque o reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80 do CPC.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, declarando-se inexigível o débito e condenando a requerida a indenizar os danos morais em razão da inscrição negativa indevida.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais. Em caso, negativo, se é caso de condenação por litigância de má-fé.

No caso dos autos, a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou serviço de energia elétrica na unidade consumidora n. 2882887-9, instalada na Rua da Varginha, s/n, bairro Varginha, juntando ficha de dados cadastrais, histórico de contas da cliente e Ordem de serviço acompanhada dos documentos pessoais da autora e registro fotográfico portando o RG.

Frise-se que a reclamante, em sede de impugnação, sustentou que a reclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação, nada mencionou a respeito da unidade consumidora apresentada como estando em seu nome, tampouco informou qual a unidade consumidora instalada no seu endereço, limitando-se a impugnar genericamente as alegações da defesa.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação.

Desse modo, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, deve ser mantida a sentença firmada em primeira instância, vez que demonstrada à idoneidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ora, reconhecida a idoneidade do referido crédito da Concessionária Energisa, é caso de manutenção da condenação da recorrida no pedido contraposto. Por fim, é nítido que a reclamante alterou a verdade dos fatos, com o fito de obter vantagem indevida, razão pela qual, a condenação em litigância de má-fé deve ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,NEGO-LHE PROVIMENTO para manter íntegra a sentença, por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021